Tribunal: TCU
Processo: 005.290/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi determinada a realização de levantamento na ora embargante em representação sobre supostas irregularidades em indicação para exercício do cargo de presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), em face do Acórdão 1651/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.